Tribunal: TJMT
Processo: 1005607-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005607-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 47.427.653/0001-15 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO COLETIVA RESIDUAL - REPARAÇÃO FLUIDA (FLUID RECOVERY) - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS CONSUMIDORES - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - A reparação fluida (
fluid recovery
), prevista no art. 100 do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável quando não há habilitação dos consumidores lesados no prazo estabelecido, permitindo a execução coletiva residual pelo Ministério Público.

2 - A legitimidade do Ministério Público para promover a execução coletiva residual está consolidada na jurisprudência do STJ, especialmente para garantir a eficácia da sentença coletiva e evitar a impunidade do autor do ilícito.

3 - Não há violação à coisa julgada na utilização da reparação fluida, pois esta visa garantir a eficácia da sentença coletiva e evitar o enriquecimento sem causa do autor do ilícito.

4 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAKRO ATACADISTA S.A. contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos de
Ação Civil Pública nº 0004748-28.2007.8.11.0041
, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a execução coletiva residual
(fluid recovery)
de valores não reclamados pelos consumidores lesados por práticas abusivas na venda de álcool etílico hidratado.

Nas razões a agravante suscita a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso na liquidação de sentença por violação à coisa julgada.

Alega que
“A r. sentença é clara sobre a necessidade de habilitação individual e comprovação dos interessados para possibilidade de indenização pelo MAKRO, sendo evidente a postura do MPMT violar o título judicial transitado em julgado”.

Sustenta que
“Tanto assim é que houve a publicação do dispositivo da r. sentença em jornais de grande circulação, não cabendo ao MPMT simplesmente sob o argumento de que não houve habilitação de terceiros, se sub-rogar ao direito daqueles”.

Salienta que
“não há que se falar em execução remanescente (
fluid recovery
), uma vez que não foram deduzidas pretensões satisfatórias a favor do Fundo de Defesa de Direitos difusos”.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade do MPMT para promover a execução coletiva e seja determinada a extinção do cumprimento de sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Essa decisão foi objeto de agravo de interno.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela parte agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal consiste em analisar a legitimidade do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para promover a execução coletiva residual
(fluid recovery)
de valores não reclamados pelos consumidores.

Inicialmente, é imperioso destacar que a reparação fluida é um instrumento previsto no Código de Defesa do Consumidor, especificamente no art. 100, que permite a execução das indenizações não reclamadas pelos titulares dos direitos, revertendo os valores para um fundo específico. O objetivo é evitar o enriquecimento sem causa do autor do ato ilícito e garantir a eficácia da sentença coletiva.

A legitimidade do Ministério Público para promover a execução coletiva residual está consolidada na jurisprudência do STJ. No REsp 1.927.098 - RJ ficou estabelecido que, na ausência de habilitação dos consumidores lesados no prazo de um ano após a publicação do edital de notificação, é legítima a atuação do Ministério Público para a execução coletiva residual, nos termos do art. 100 do CDC. Essa medida visa garantir a efetividade da tutela coletiva e evitar a impunidade do autor do ilícito.

No caso dos autos, observa-se que, após a publicação do edital de notificação, não houve habilitação de consumidores lesados no prazo estabelecido. Diante disso, é legítima a atuação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para promover a execução coletiva residual dos valores não reclamados, conforme previsto no art. 100 do CDC.

O entendimento consolidado no REsp 1.927.098 - RJ sustenta que a legitimidade do Ministério Público para promover a execução coletiva residual é reconhecida, especialmente quando não há habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano. No presente caso, a execução coletiva pelo MPMT, com base na reparação fluida, é medida adequada e necessária para garantir a efetividade da tutela coletiva e evitar a impunidade do autor do ilícito.

Alega a agravante que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao permitir a execução coletiva pelo MPMT sem a habilitação dos consumidores individualmente lesados, em contrariedade ao disposto na sentença que determinou a necessidade de comprovação individual dos prejuízos para a indenização.

Contudo, é preciso esclarecer que a coisa julgada material consiste na imutabilidade dos efeitos da sentença em relação às partes e ao objeto da lide. A utilização da reparação fluida, prevista no art. 100 do CDC, não implica violação à coisa julgada, mas sim uma forma de execução residual aplicável quando os consumidores lesados não se habilitam no prazo estabelecido, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A aplicação da reparação fluida visa garantir a efetividade da sentença coletiva, evitando que a ausência de habilitação dos consumidores individualmente considerados resulte na ineficácia da tutela coletiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento interposto por Makro Atacadista S.A., mantendo a decisão agravada que permitiu ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso a execução coletiva residual dos valores não reclamados, com base na reparação fluida, sem que isso configure violação à coisa julgada.

Diante do julgamento do presente agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024